Tribunal: STF
Processo: HC 243377
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no HC nº 910.948/SC.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, sendo a custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 e nos arts. 12 e 14, § 1º, I, da Lei nº 10.826/03.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção do decreto de prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requer-se, liminarmente, a concessão da medida liminar pleiteada para que seja revogada a prisão cautelar imposta ao paciente, não se opondo a fixação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que Vossa Excelência entender pertinentes. 



    No mérito, esta defesa técnica pugna pela concessão da ordem para que haja a revogação da prisão cautelar imposta com a fixação de medidas cautelares diversas diante da sua suficiência para acautelamento da ordem pública no caso concreto, nos termos do art. 282, 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Ainda, pugna-se pela dispensa do pedido de informações em razão da devida instrução desta ordem com os documentos necessários para análise do caso sub judice, notadamente em razão da juntada da íntegra do APF e das decisões de prisão preventiva do juízo e do Tribunal de origem.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente